Tribunal: STF
Processo: AR 2878
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Iracy Borges de Azevedo Leite propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Goiás, buscando a desconstituição do pronunciamento individual formalizado nos autos do ARE 1.283.561, aos fundamentos de manifesta violação a norma jurídica e de erro de fato. Pretende, ao fim, seja reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte. 



    Aponta transgressão aos arts. 1º, III; 3º, I e IV; 5º, XXXV; 40, § 14; e 201, V, da Constituição Federal. Alude ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos objetivos constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Articula com a segurança jurídica e o direito adquirido.



    Menciona a modulação de efeitos na ADI 4.639, na qual declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005. Diz salvaguardado o direito à pensão, considerada a aposentadoria do instituidor em data anterior ao pronunciamento do Supremo.



    Evoca o que decidido pela Segunda Turma ao apreciar a Rcl 31.589 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de maio de 2020, na qual, dada a modulação de efeitos na mencionada ação direta, se assegurou a pensão por morte ao instituidor que se encontrava aposentado ao tempo do reconhecimento da inconstitucionalidade.



    Indica erro de fato na medida em que concedida aposentadoria ao instituidor da pensão com fundamento na Lei n. 10.150, de 29 de dezembro de 1986, e não na de n. 15.150, de 19 de abril de 2005.



    Sob o ângulo do risco, reporta-se à natureza alimentar da verba, às condições de saúde e à idade avançada, por se tratar de pessoa octogenária. 



    Requer, em sede liminar, a inclusão, enquanto pensionista, na folha de pagamentos do ente público estadual. Busca, no mérito, a rescisão do pronunciamento individual formalizado nos autos do ARE 1.283.561 e o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte.



    Em 1º de setembro de 2021, determinando a citação da parte ré, posterguei o exame do pedido de implemento de liminar. 



    O Estado de Goiás, por meio da petição/STF n. 103.802/2021, apresentou contestação na qual argui preliminares. Quanto ao pedido de tutela provisória, defende a impossibilidade de deferimento, afirmando irreversível o provimento ante a irrepetibilidade do pagamento de verbas alimentares. Aponta o caráter satisfativo da liminar, que considera vedada pelas Leis n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e n. 8.437, de 30 de junho de 1992. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há clara demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-REF, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020). 



    Partindo de tal premissa, observo, em sede de cognição sumária, que o articulado pela parte autora não basta para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é impossível acolher o pedido liminar. 



    De início, não se constata, em cognição não exauriente, a reportada violação manifesta de norma jurídica. Conforme decidiu o Plenário, em 28 de setembro de 2020, ao apreciar a AR 2.795 AgR, o atendimento ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil supõe afronta significativa a norma legal, a ponto de contrariá-la em sua literalidade. Eis a síntese do acórdão: 



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO ARE 1.119.746-AgR/AM, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 



    2. O acolhimento da rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC de 2015, supõe que a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade. 



    3. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, inexiste violação a literal dispositivo de norma jurídica, ou inconstitucionalidade da decisão formadora de título executivo judicial, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de outubro de 2020) 



    No caso, exsurge impossível aferir, a partir da mera leitura das normas constitucionais cuja violação se alega, a incompatibilidade com a conclusão do decisório rescindendo. 



    Como é cediço, a previsão constitucional de pensão por morte (CF, art. 201, V) deve ser exercida na forma da lei, como dispõe o caput daquele dispositivo. 



    Nesse sentido, também o art. 40, § 14, da Carta Política, mencionado pela parte autora, prevê a edição de lei que disponha sobre o regime de previdência complementar dos servidores ocupantes de cargo público efetivo. 



    A aquisição do direito subjetivo ao recebimento da vantagem, portanto, não decorre unicamente do dispositivo constitucional, pois depende também do preenchimento dos requisitos elencados pelo legislador ordinário, os quais se concluiu desatendidos, no presente caso, considerado o pronunciamento que se busca desconstituir. 



    Nesse particular, colho do ato rescindendo o seguinte excerto:



    [...]



    5. Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte requerida pela impetrante ainda não havia sido concedida quando da publicação da mencionada ADI nº 4.639/GO (26.03.2015). Conforme se extrai dos autos, o óbito do cônjuge da impetrante ocorreu em 26 de outubro de 2018, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta a denegação da segurança.



    [...]



    Na mesma linha, tem-se a compreensão da Segunda Turma revelada no ARE 1.151.103 AgR:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.151.103 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 11 de setembro de 2019)



    Desse modo, não socorre a parte autora a existência, nesse mesmo órgão colegiado, de decisão em sentido diverso – Rcl 31.589 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de maio de 2020. 



    A mera divergência jurisprudencial, apontada mediante a indicação de precedente contrário à orientação do pronunciamento rescindendo, sem que demonstrada aplicável ao menos uma das hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não autoriza a rescisão, ante a incidência do enunciado n. 343 da Súmula do Supremo. Assim decidiu, em diferentes oportunidades, o Plenário: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. 



    II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão. 



    III – Agravo regimental não provido. 



    (AR 2.341 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de maio de 2018) 



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. 



    [...] 



    4. Documento novo. Inexistência. A interpretação judicial proferida em outro processo não pode ser tida como prova nova nos presentes autos. Não cabimento da ação rescisória. 



    5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 



    [...]



    (AR 2.396, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de agosto de 2018) 



    Quanto ao alegado erro de fato, reputo-o inexistente. Da leitura do teor do pronunciamento deflui que o entendimento não se baseia nos diplomas legais mencionados, mas no teor da conclusão do Supremo, na ADI 4.639, quanto à inconstitucionalidade da Lei estadual n. 15.150/2005.



    A decisão rescindenda, afinal, não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, o que afasta, dada a ausência de pressupostos, a alegação de erro de fato (AR 2.765 AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 21 de janeiro de 2021). 



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito nem, por conseguinte, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    4. Ante o previsto no art. 351 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica. 



    5. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator